Tribunal: CARF
Processo: 16306.720835/2013-16
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: Giovana Pereira de Paiva Leite
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Terceira Câmara da Primeira Seção / Terceira Câmara / Primeira Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2020-08-13
Data de publicação: 2020-09-10

Inteiro teor:
S1-C 3T1
MINISTÉRIO DA ECONOMIA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
16306.720835/2013-16
Recurso
Voluntário
Acórdão no
1301-004.746 – 1a Seção de Julgamento / 3a Câmara / 1a Turma Ordinária
Sessão de
13 de agosto de 2020
Recorrente
SECURITY SEGURANÇA LTDA
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: NORMAS DE ADMINISTRAÇÃO TRIBUTÁRIA
Ano-calendário: 2010
PEDIDO DE RESTITUIÇÃO CUMULADO COM DECLARAÇÃO DE
COMPENSAÇÃO. CRÉDITO ORIUNDO DE SALDO NEGATIVO DE IRPJ
COMPOSTO POR PARCELAS DE RETENÇÃO NA FONTE. REQUISITOS
PARA CONFIRMAÇÃO DAS PARCELAS ATENDIDOS.
A dedução do IRRF para fins de apuração de saldo negativo exige duas
condições: a comprovação da efetiva retenção e que a receita correspondente à
retenção tenha sido oferecida à tributação. Comprovados os requisitos após
realização de diligência, há de se reconhecer o crédito e homologar as
compensações pleiteadas.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em dar
provimento parcial ao recurso voluntário para reconhecer o direito de crédito adicional de saldo
negativo de IRPJ referente ao ano-calendário 2010 no valor de R$ 70.833,33, e homologar as
compensações até o limite do crédito total reconhecido no valor original de R$ 1.689.506,36.

(documento assinado digitalmente)
Fernando Brasil de Oliveira Pinto - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Giovana Pereira de Paiva Leite - Relatora

Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Roberto Silva Júnior, José
Eduardo Dornelas Souza, Lizandro Rodrigues de Souza, Rogério Garcia Peres, Giovana Pereira
de Paiva Leite, Lucas Esteves Borges, Bianca Felícia Rothschild e Fernando Brasil de Oliveira
Pinto.

ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 16306.720835/2013-16
Fl. 2145
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 1301-004.746 - 1a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 16306.720835/2013-16

Relatório
Trata o presente processo de Pedido de Restituição-PER protocolado através da
Per/Dcomp 03504.94689.180412.1.2.02-0429 (fls. 07/28), no qual a Recorrente requereu
restituição no valor original total de R$ 1.702.824,74, referente a Saldo Negativo de IRPJ do
ano-calendário 2010. O saldo negativo é formado por retenções na fonte que totalizam R$
1.772.129,87.
O Despacho Decisório (fls. 331-337) reconheceu a existência de saldo negativo de
IRPJ AC 2010 no valor de R$ 1.353.075,01 e concluiu pelo reconhecimento parcial do pedido de
restituição, nos seguintes termos:
· O contribuinte apurou IRPJ devido no valor de R$ 69.305,13 (Alíquota de
15%: R$ 57.359,71 + Adicional: R$ 14.239,81 – P.A.T.: R$ 2.294,39) - Linhas
1, 2 e 4– fl. 46);
· Foi utilizada na apuração de IRPJ do exercício o montante de R$ 1.772.129,87,
conforme declarado na ficha 12A da DIPJ 2011 - AC 2010 (fl. 46). De acordo
com consulta ao sistema Portal DIRF (fls. 166/330), foi comprovado IRRF,
declarado pelas fontes pagadoras, insuficiente para comprovar o montante
utilizado pelo contribuinte na apuração do IRPJ do exercício. Ademais, as
receitas correspondentes às fontes comprovadas não foram totalmente oferecidas
à tributação, conforme ficha 07A da DIPJ 2011 - AC 2010 à fl. 36 e
detalhamento a seguir.

· Ocorre que as Receitas Financeiras correspondentes totalizaram R$ 61.095,45,
tendo sido oferecido à tributação R$ 230.511,92, podendo o IRRF comprovado
ser inteiramente validado. Por outro lado, as Receitas de Serviço
correspondentes totalizaram R$ 79.523.239,50, tendo sido oferecido à tributação
R$ 66.920.459,25. Assim sendo, o IRRF só poderá ser validado em montante
proporcional ao valor oferecido à tributação (66.920.459,25/79.523.239,50).
· Recalculando os valores comprovados, a partir das considerações acima,
teremos o montante final que deve ser utilizado na apuração do IRPJ do
exercício, que é de R$ 1.422.380,14:
Fl. 2146
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 1301-004.746 - 1a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 16306.720835/2013-16

· Portanto, detalhando o cálculo da apuração do IRPJ do ano-calendário 2010,
teremos:

Cientificado em 04/06/2013, o contribuinte apresentou manifestação de
inconformidade (fls. 340/363).
Da Manifestação de Inconformidade
A DRJ julgou a manifestação procedente em parte por entender que cabia razão ao
contribuinte, posto que a autoridade fiscal contabilizou em duplicidade receitas auferidas por
uma mesma nota fiscal; e que levando-se em consideração o reconhecimento de receitas de
serviços no valor de R$ 66.920.459,25, além das demais receitas financeira tributadas, o
montante de IRRF dedutível, passível de reconhecimento, era de R$ 1.687.978,16. E o acórdão
da DRJ apresenta suas conclusões nos seguintes termos:

Considerando-se a apuração de IR a pagar de R$ 69.305,13 e dedução de
fonte de R$ 1.687.978,16, o saldo negativo para o ano-calendário de 2010
totaliza R$ 1.618.673,03. Em razão de reconhecimento de direito creditório de
R$ 1.353.075,01 em decisão administrativa, o valor a ser deferido é de R$
265.598,02 (R$ 1.618.673,03 - R$ 1.353.075,01).
Reproduz-se a ementa do acórdão da DRJ:
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA JURÍDICA -
IRPJ
Ano-calendário: 2010
SALDO NEGATIVO DE IMPOSTO APURADO NA DECLARAÇÃO.
Constitui crédito a compensar ou restituir o saldo negativo de IRPJ apurado em
declaração de rendimentos, desde que ainda não tenha sido compensado ou
restituído.
Do Recurso Voluntário
Fl. 2147
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 1301-004.746 - 1a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 16306.720835/2013-16

Ainda inconformada com a decisão da DRJ, em 17/03/2016, a empresa apresentou
Recurso Voluntário (fls. 1528-1545), conforme carimbo de protocolo aposto na primeira página
da peça.
Consta que a Recorrente foi cientificada do acórdão da DRJ em 09/05/2016,
através do seu Domicílio Tributário Eletrônico - DTE, conforme Termo de Ciência por Abertura
de Mensagem (fl.1689).
Todavia, a Recorrente declara que já havia tomado ciência da decisão em
16/02/2016, quando teve acesso eletrônico ao presente processo (fl.1529). Nesse sentido,
apresentou petição (fls. 1691-1694) requerendo a análise e provimento do recurso já anexado aos
autos.
Inicialmente a Recorrente faz um breve relatório e delimita o saldo negativo do
IRPJ AC 2010 não reconhecido no valor de R$ 84.151,71 como o objeto do recurso. Esse valor
corresponde à diferença entre o valor dos créditos comprovados pela autoridade fiscal (R$
1.687.978,16) e aqueles registrados pela Recorrente na DIPJ 2012/ano calendário 2011 (R$
1.772.129,87).
Em relação a esse valor remanescente (R$ 84.151,71), a Recorrente alega que
trata única e exclusivamente de exame das provas. Argumenta que após realizar uma minuciosa
conciliação entre os tributos retidos no período em comparação com aqueles comprovados pela
autoridade fiscal (R$ 1.687.978,16), encontrou uma expressiva diferença que justificaria quase
que integralmente a diferença não reconhecida pela autoridade julgadora. A Recorrente se
baseou em dados do Sistema e-CAC anexados às fls. 1619-1639.
Após a apresentação do recurso voluntário, apresentou várias petições solicitando
a apreciação do pleito uma vez transcorrido o prazo de 360 dias que a administração pública teria
para apreciar os pedidos que lhe são submetidos.
Não tendo sido atendido o pleito da Recorrente, ingressou com mandado de
segurança, no qual foi deferida parcialmente a liminar para determinar à autoridade impetrada
que analisasse os processos citados no prazo de 30 dias.
Em sessão realizada em 23/01/2019, este Colegiado decidiu converter o
julgamento em diligência através da Resolução n. 1301-000.648.
A Unidade de Origem elaborou Relatório de Diligência anexados às fls. 2084-93,
do qual foi dado ciência ao contribuinte, que se manifestou às fls. 2102-2111.

É o relatório.

Fl. 2148
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 1301-004.746 - 1a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 16306.720835/2013-16

Voto
Conselheira Giovana Pereira de Paiva Leite, Relatora.
Da Tempestividade
A Recorrente informa que tomou ciência do acórdão da DRJ em 16/02/2016.
Consta ciência formal em 09/05/2016. Por conseguinte, reconheço a tempestividade do
recurso interposto em 17/03/2016.
O recurso atende aos demais requisitos de admissibilidade, portanto, dele
conheço.
Do Mérito
Primeiramente, faz-se mister esclarecer o objeto da discussão.
A Recorrente bem resumiu o valor remanescente objeto de recurso, no quadro
abaixo:

Este valor (R$ 84.151,71) corresponde exatamente à diferença entre a retenção na
fonte informada pela Recorrente em seu Pedido de Restituição/PER (R$ 1.772.129,87) e o valor
comprovado pela autoridade fiscal no sistema da DIRF (R$ 1.687.978,16).
A decisão de piso reconheceu que a autoridade fiscal contabilizou uma parte da
receita de serviços em duplicidade, nos seguintes termos (fls. 1524-1525):

A autoridade fiscal reconheceu parcialmente a dedução do IRRF incidente sobre
a receita de serviços reduzindo o saldo negativo da contribuinte.

A interessada alega que as diferenças apontadas pela autoridade fiscal em relação
às receitas de serviços decorrem em parte pela duplicidade no informe de rendimentos
de receitas auferidas nos códigos 1708 e 5952, uma vez que se referem a apenas uma
operação vinculada a apenas uma nota fiscal. Reforça que a referida DUPLICIDADE
foi o que resultou na conclusão da d. autoridade fiscal de que a Recorrente teria deixado
de oferecer à tributação o montante de receita de serviços equivalente a R$
12.602.780,25, que corresponde à diferença entre os R$ 79.523.239,50 apurados no
Despacho Decisório combatido e os R$ 66.920.459,25. Esses rendimentos, adicionados
aos outros de código de receita distintos (tais como 6190 e 5987) totalizam exatamente
Fl. 2149
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 6 do Acórdão n.o 1301-004.746 - 1a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 16306.720835/2013-16

o valor de R$ 66.920.459,25, que foi tributado pela Recorrente como receita de serviços
e informado em sua DIPJ 2011, conforme, inclusive reconhecido pela dd. autoridade
fiscal.

A contribuinte apresentou documentação visando a comprovação das receitas
tributadas no montante de R$ 66.920.459,25. A autoridade reconheceu em seu
Despacho Decisório o mesmo valor defendido pela contribuinte em relação às receitas
tributadas da DIPJ/2011.

O montante de R$ 79.523.239,50 de receitas de serviços inclui as receitas de
códigos 1708 (R$ 28.522.903,50), 6190 (R$ 28.700.663,57), 5952 (R$ 21.918.659,97) e
5987 (R$ 381.012,46). Portanto, neste sentido cabe à razão à contribuinte o montante de
R$ 79.523.239,50 incluir as receitas dos códigos 5952 e 5987.

Levando-se em consideração o reconhecimento de receitas de serviços de R$
66.920.459,25, além das demais receitas tributadas, o montante de IRRF dedutível,
passível de reconhecimento, é de R$ 1.687.978,16, conforme discriminado a seguir:

Após restar esclarecido que parte da receita de serviços correspondente às
retenções havia sido contabilizada em duplicidade, a Recorrente procurou demonstrar a
procedência dos valores remanescentes indicados para compor o saldo negativo de IRPJ.
De antemão, temos que a procedência do Pedido de Restituição e o
reconhecimento do direito creditório depende da comprovação da existência do saldo negativo
do IRPJ no AC 2010, formado por retenções na fonte.
Em relação a dedução do IRRF para fins de apuração de saldo negativo são
necessárias duas condições: 1) que a receita correspondente à retenção tenha sido oferecida à
tributação nos termos do inciso III do §4o, do art. 2o da Lei no 9.430/96 e 2) a comprovação da
efetiva retenção de acordo com art. 55 da Lei no 7.450/85, c/c art. 943, §2o, do Decreto no
3.000/99 (RIR/99), abaixo transcritos:
Lei 9.430/96
Art.2o A pessoa jurídica sujeita a tributação com base no lucro real poderá optar pela
pagamento do imposto, em cada mês, determinado sobre base de cálculo estimada,
mediante a aplicação, sobre a receita bruta auferida mensalmente, dos percentuais de
que trata o art. 15 da Lei no 9.249, de 26 de dezembro de 1995, observado o disposto
nos §§1o e 2o do art. 29 e nos arts. 30 a 32, 34 e 35 da Lei no 8.981, de 20 de janeiro de
1995, com as alterações da Lei no 9.065, de 20 de junho de 1995. (Regulamento)
(...)
§4o Para efeito de determinação do saldo de imposto a pagar ou a ser compensado, a
pessoa jurídica poderá deduzir do imposto devido o valor:
Fl. 2150
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 7 do Acórdão n.o 1301-004.746 - 1a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 16306.720835/2013-16

III -do imposto de renda pago ou retido na fonte, incidente sobre receitas computadas
na determinação do lucro real;
Lei 7450/85
Art 55 - O imposto de renda retido na fonte sobre quaisquer rendimentos somente
poderá ser compensado na declaração de pessoa física ou jurídica, se o contribuinte
possuir comprovante de retenção emitido em seu nome pela fonte pagadora dos
rendimentos.
RIR/99
Art.943. A Secretaria da Receita Federal poderá instituir formulário próprio para
prestação das informações de que tratam os arts. 941 e 942 (Decreto-Lei no 2.124, de
1984, art. 3o, parágrafo único).
(...)
§2o O imposto retido na fonte sobre quaisquer rendimentos ou ganhos de capital
somente poderá ser compensado na declaração de pessoa física ou jurídica, quando for o
caso, se o contribuinte possuir comprovante da retenção emitido em seu nome pela fonte
pagadora, ressalvado o disposto nos §§1o e 2o do art. 7o, e no §1o do art. 8o (Lei no 7.450,
de 1985, art. 55).(grifei)
Apesar de a norma condicionar a dedutibilidade da retenção à apresentação do
comprovante de retenção emitido pela fonte pagadora, entendo que outros documentos podem
ser aceitos para demonstrar a efetiva retenção dos valores.
Para comprovar a diferença de retenções no valor de R$ 84.151,71 não
confirmadas pela autoridade fiscal, a Recorrente declara que realizou uma conciliação entre os
tributos retidos no período em comparação com aqueles comprovados pela autoridade fiscal e
encontrou uma expressiva diferença que justificaria quase que integralmente a diferença não
reconhecida pela autoridade julgadora.
Alega que verificou diferença em relação aos códigos 1708, 6190, 6256 e 3280,
sendo que os dois últimos sequer foram considerados pelo Fisco. Afirma que as informações
extraídas do próprio sistema da RFB apontam para o montante total de R$ 1.751.654,65,
enquanto as d. autoridades fazendárias apresentam valor inferior, na ordem de R$ 1.675.917,11 e
apresentou as seguintes tabelas:

Fl. 2151
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 8 do Acórdão n.o 1301-004.746 - 1a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 16306.720835/2013-16

Em seguida, a Recorrente apresenta outra tabela, que demonstra como foram
apurados os valores retidos na fonte a título de IRPJ, da qual reproduzo um pequeno excerto:

(...)

Em relação ao fato de que a autoridade fiscal não levou em consideração os
códigos de arrecadação 6256 e 3280, é preciso observar que a Recorrente não informou essas
retenções em seu Pedido de Restituição (fls. 7-28).
A Recorrente apresentou as retenções efetuadas sob o código de arrecadação
6190. Este código se refere à retenção dos quatro tributos, IRPJ, CSLL, Cofins e PIS. Para efeito
de cálculo da retenção do IRPJ, deve ser feito o rateio na proporção de 4,80/9,65 do valor
efetivamente recolhido.
Caso os valores recolhidos sejam inferiores a 9,65%, o rateio deverá ser
proporcional aos quatro tributos (IRPJ = 4,80%, CSLL = 1,00%, PIS = 0,65% e Cofins =
3,00%), e não imputado integralmente para o IRPJ.
Em relação à diferença de R$ 8.414,17, a Recorrente argumenta que não foram
oferecidas as condições necessárias para um exame mais profundo do montante, uma vez que as
d. autoridades julgadoras não disponibilizaram as informações completas dos créditos
homologados (e.g.: omissão da razão social e CNPJ das fontes pagadoras, respectivos
rendimentos, tributos retidos, etc).
Tendo em vista que a Recorrente fez juntar novos documentos, não analisados
anteriormente, o julgamento foi convertido em diligência para que a Unidade de Origem pudesse
verificar se existia a diferença alegada pela Recorrente, entre os valores apurados por ela e
aqueles constantes do acórdão da DRJ, e qual seria o valor desta diferença, levando em
consideração os valores informados no Pedido de Restituição e o devido rateio do código de
arrecadação 6190; caso existisse diferença, verificasse se a receita correspondente às retenções
foram oferecidas à tributação, segundo regime de competência; e ao final, apresentasse relatório
conclusivo.
O relatório de diligência concluiu pelo reconhecimento adicional de crédito no
valor de R$ 70.833,33 referente ao saldo negativo do ano-calendário 2010, remanescendo não
comprovado o valor de R$ 8.414,17. Transcreve-se trecho do relatório:
Fl. 2152
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 9 do Acórdão n.o 1301-004.746 - 1a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 16306.720835/2013-16

26. Diante das alegações acima delimitadas, foi realizada uma nova consulta ao sistema
Portal DIRF (fls. 1919/2083), onde se verificou que houve retificações realizadas pelas
fontes pagadoras desde a emissão do Despacho Decisório (fls. 331/337), que
reconheceu a existência de saldo negativo de IRPJ AC 2010 no valor de R$
1.353.075,01.
27. Tais retificações das retenções tiveram a receita correspondente oferecida à
tributação, conforme DIPJ AC 2010 (fls. 29/165).
28. No entanto, conforme já invocado na Resolução no 1301000.648 de 23 de janeiro de
2019 da 3a Câmara/ 1a Turma Ordinária do Conselho Administrativo de Recursos
Fiscais (fls. 1909/1917), mesmo após as retificações é preciso observar que as retenções
de código de arrecadação 6256 e 3280 não foram informadas ou solicitadas no Pedido
de Restituição (fls. 7/28), e portanto não podem e nem serão consideradas para fins de
apuração do SN IRPJ SC 2010.
29. No mesmo sentido, apesar de o contribuinte alegar possuir pela sua consulta o valor
de R$ 1.377.631,86 de crédito de IRRF referente ao código de arrecadação 6190, tal
cálculo se demonstra equivocado, uma vez que, como bem delimitado na Resolução no
1301000.648 de 23 de janeiro de 2019 da 3a Câmara/ 1a Turma Ordinária do Conselho
Administrativo de Recursos Fiscais (fls. 1909/1917), caso os valores recolhidos sejam
inferiores a 9,45%, o rateio deverá ser proporcional aos quatro tributos (IRPJ = 4,80%,
CSLL = 1,00%, PIS = 0,65% e Cofins = 3,00%), e não imputado integralmente para o
IRPJ. Este foi exatamente o caso que se apresenta em tela, e o cálculo do valor de IRRF
de código de arrecadação 6190 será portanto feito de maneira proporcional ao valor
efetivamente retido, o que resultou num montante de R$ 1.375.488,15, conforme a
planilha abaixo:

30. Quanto às alegações genéricas do contribuinte em relação à diferença de R$
8.414,17, onde a Recorrente argumenta que não foram oferecidas as condições
necessárias para um exame mais profundo do montante, uma vez que as d. autoridades
julgadoras não disponibilizaram as informações completas dos créditos homologados
(e.g.: omissão da razão social e CNPJ das fontes pagadoras, respectivos rendimentos,
tributos retidos, etc), tal argumento não encontra vazão e nem fundamento, uma vez que
tanto agora quanto à época do do Despacho Decisório (fls. 331/337), o que embasou os
cálculos foram os dados encontrados na DIRF (fls. 1919/2083), onde se encontram
detalhados o CNPJ e razão social das fontes pagadoras, rendimentos e tributos retidos.
Tal diferença faltante de R$ 8.414,17 não possui base ou comprovação documental, e
não será portanto considerada.
IV - Conclusão
31. Dessa forma, verifica-se que os argumentos do contribuinte são procedentes em
parte, resultando num reconhecimento adicional de crédito de SN IRPJ AC 2010 ao
contribuinte de R$ 70.833,33, em face aos R$ 84.151,71 pleiteados no recurso ao
CARF, devido ao reconhecimento incremental de R$ 70.833,33 de IRRF do código de
arrecadação 1708, resultando no seguinte montante de SN IRPJ AC 2010:
Fl. 2153
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 10 do Acórdão n.o 1301-004.746 - 1a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 16306.720835/2013-16

Dessarte, adoto o resultado da diligência e reconheço um crédito adicional no
valor de R$ 70.833,33, restando não comprovado o valor de R$ 8.414,17. Por conseguinte,
devem ser homologadas as compensações até o limite do crédito de saldo negativo do ano-
calendário 2010 no valor original de R$ 1.689.506,36.
Conclusão
Pelo exposto, voto por conhecer do recurso voluntário e, no mérito, por DAR-
LHE PROVIMENTO PARCIAL para reconhecer um crédito adicional de saldo negativo de
IRPJ referente ao ano-calendário 2010 no valor de R$ 70.833,33, e homologar as compensações
até o limite do crédito total reconhecido no valor original de R$ 1.689.506,36.
(documento assinado digitalmente)
Giovana Pereira de Paiva Leite

Fl. 2154
DF CARF MF
Documento nato-digital